Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702338-40.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NATHALIA CRISTINA PIRES COUTO D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por NATHALIA CRISTINA PIRES COUTO em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o reconhecimento de seu direito ao adicional de insalubridade e ao pagamento da verba a partir da homologação do laudo pericial, em 23/1/2024. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal, quanto à questão da (im)possibilidade de cumulação da Gratificação por Atividade de Risco (GAR) com o adicional de insalubridade. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2024 18:49:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador